Tribunal: TJMT
Processo: 1001658-54.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OPOSIÇÃO INCIDENTAL EM DEMANDA POSSESSÓRIA. PLEITO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E IMISSÃO IN LIMINE. COMPLEXIDADE DA CADEIA DOMINIAL E FÁTICA. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE EM DETRIMENTO DE POSSE CHANCELADA POR

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1001658-54.2026.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:

[
ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, LIMINAR
]

RELATOR:
EXM
O
. SR. D
R.
JUIZ DE DIREITO
MÁRCIO APARECIDO
GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - CPF: 151.201.388-96 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO registrado(a) civilmente como EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO - CPF: 027.161.008-53 (AGRAVANTE), MANOEL DIAS DAS NEVES - CPF: 108.299.701-34 (AGRAVADO), ANA LUCIA BIFON - CPF: 005.227.229-03 (AGRAVADO), ELAINE MARIA BIFON MARTINS - CPF: 687.311.169-49 (AGRAVADO), JOSE MIGUEL DOS SANTOS MARTINS - CPF: 276.912.259-20 (AGRAVADO), PAULO SERGIO BIFON - CPF: 592.139.579-04 (AGRAVADO), SONIA MARIA BIFON - CPF: 687.314.939-04 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES BUAVA BIFON - CPF: 687.322.289-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã
O

Vistos
, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação de oposição incidental em demanda possessória. pleito de tutela provisória de urgência e de evidência. pretensão de suspensão de ordem de reintegração de posse e imissão in limine. complexidade da cadeia dominial e fática. alegação de propriedade em detrimento de posse chancelada por decisão judicial colegiada. ausência dos requisitos do art. 300 do código de processo civil. risco de supressão de instância quanto às preliminares não analisadas na origem. recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de Oposição, indeferiu o pedido de tutela
provisória que colimava a suspensão da ordem de reintegração de posse conferida ao agravado, bem como a imediata imissão da parte agravante na posse.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) preliminarmente, verificar a possibilidade de apreciação, por esta instância revisora, das teses de litispendência, inadequação da via eleita e preclusão arguidas em contrarrazões, sob o prisma da vedação à supressão de instância; e (
ii
) no mérito, determinar se subsistem os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência ou de evidência para suspender eficácia de comando judicial possessório anterior e determinar a reintegração imediata da agravante, fundamentada em prova documental de domínio confrontada com alegação de venda a non domino.

III. Razões de decidir

3.A apreciação direta e originária pelo Tribunal de matéria não decidida em primeiro grau implicaria salto jurisdicional inadmissível, usurpando a competência do magistrado de primeiro grau e violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

4. O exame do mérito recursal deve restringir-se à verificação da legalidade e da presença dos pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil, não se prestando o agravo de instrumento, nesta fase de cognição sumária, para o exaurimento da controvérsia dominial ou possessória que permeia a lide principal.

5. A probabilidade do direito da agravante não se afigura cristalina ao ponto de desconstituir, de plano, a posse do agravado, a
qual fora chancelada por decisão colegiada deste Egrégio Tribunal de Justiça em julgamento de agravo de instrumento pretérito, que determinou o restabelecimento da liminar
reintegratória
após décadas de suspensão processual.

6. O juízo de origem, ao analisar o pleito liminar, agiu com a prudência necessária que o caso reclama, dada a densa complexidade fática de uma disputa que remonta ao ano de 2000, sendo imperativo o respeito ao contraditório para a definição da real localização geográfica das áreas e da legitimidade da cadeia de sucessão dominial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O conhecimento originário de matérias não apreciadas pelo juízo de primeiro grau configura supressão de instância. 2. A concessão de tutela provisória em sede de oposição exige a demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC, não bastando a mera alegação de domínio para suspender ordem judicial possessória pretérita e consolidada, especialmente quando pairam dúvidas sobre a validade da cadeia dominial e a localização do imóvel. 3.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV e LXI; CPC,
arts
. 300 e 682.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAC 1025496-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 03.03.2026; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1020651-82.2025.8.11.0000.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO MÁRCIO APARECIDO GUEDES

(RELATOR
- CONVOCADO
):

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESPOLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da ação de “Oposição” (Proc. nº 1014371-72.2025.8.11.0040), ajuizada contra a parte agravante por MANOEL DIAS DAS NEVES, ANA LUCIA BIFON, ELAINE MARIA BIFON MARTINS, JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS MARTINS, PAULO SERGIO BIFON, SONIA MARIA BIFON e MARIA DE LOURDES BUAVA BIFON rejeitou o pedido de tutela provisória de reintegração de posse da agravante (cf. Id. nº 212843220 do processo de origem).

O agravante alega que a Oposição foi distribuída por dependência à Ação de Reintegração de Posse n. 0002167-87.2000.8.11.0040, movida por Manoel Dias em desfavor de Samuel
Bifon
(falecido) e seus herdeiros, tendo como objeto um lote de terras de 276,28 hectares situado no Município de Sorriso/MT.

Sustenta que, na ação possessória, após audiência de justificação prévia, foi deferida liminar para reintegração de Manoel Dias na posse do imóvel em 07/03/2001. Posteriormente, em 24/10/2001, Maristela
Lagemann

Fedrizzi
ajuizou Ação Cautelar de Sequestro n. 0001611-51.2001.8.11.0040 em desfavor de Manoel Dias e Samuel
Biffon
, alegando ser legítima proprietária de área de 1.750 hectares na qual estaria situada a área objeto da ação possessória.

Informa que, após o deferimento de liminar na ação cautelar, a liminar de reintegração de posse foi revogada. Na sequência, Maristela
Fedrizzi
ajuizou Ação Reivindicatória n. 0001844-48.2001.8.11.0040, o que levou à suspensão da Ação de Reintegração de Posse.

Aduz que
Edsel
Maria
Gallacci

Cianciarulo
(agravante) apresentou Oposição n. 0001876-86.2020.8.11.0040 distribuída por dependência à Ação Reivindicatória, demonstrando seu domínio sobre a área objeto do litígio. Contudo, em 13/09/2024, Maristela renunciou aos direitos sobre os quais se fundavam a Ação Cautelar e a Ação Reivindicatória, o que levou à extinção dessas ações e, consequentemente, da Oposição incidental.

Afirma que, com a extinção da Ação Reivindicatória, Manoel Dias requereu o restabelecimento da liminar de reintegração de posse, o que foi deferido por este Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento n. 1020651-82.2025.8.11.0000.

Diante desse cenário, o agravante ajuizou nova Oposição (processo de origem), na qual demonstrou a precariedade da posse exercida por Manoel Dias sobre o imóvel, argumentando que a cadeia dominial invocada pelo agravado já havia sido rompida antes mesmo da alegada aquisição da área por Thomaz Mazziotti, uma vez que a mesma área já havia sido adquirida por Romeu
Cianciarulo
(cônjuge de
Edsel
) em momento anterior, conforme Av5 da Transcrição 8945 do Registro de Imóveis de Cuiabá.

Sustenta que formulou dois pedidos distintos de tutela provisória: i) tutela de urgência para suspender a ordem de reintegração de Manoel Dias na posse do imóvel até o julgamento final da Oposição; e
ii
) tutela de evidência para autorizar sua reintegração imediata na posse.

Alega que o juízo a quo não distinguiu os pedidos formulados, analisando-os como se consistissem em um único requerimento de tutela possessória positiva, deixando de apreciar o pedido específico de suspensão da ordem de reintegração de Manoel Dias.

Argumenta que o pedido de tutela de urgência não possui natureza satisfativa, limitando-se a suspender a eficácia da ordem de reintegração deferida em favor de Manoel Dias até o julgamento final da Oposição, tratando-se de medida essencialmente conservativa.

Requer a concessão de tutela provisória recursal para suspender imediatamente a ordem de reintegração do agravado Manoel Dias na posse do imóvel objeto da lide até o julgamento do presente recurso e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada (cf. Id. nº 341580851).

A decisão contida no Id. nº 342257869 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, a parte agravada Manoel Dias das Neves refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 353624384), enquanto o agravado Espólio de Samuel
Biffon
pugna pelo provimento do recurso (cf. Id. nº 346894882).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O ADVOGADO JIANCARLO LEOBET, OAB/MT 10718/O (ADVOGADO DOS AGRAVADOS)
.

V
O T O

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO MÁRCIO APARECIDO GUEDES

(RELATOR - CONVOCADO):

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de
Edsel
Maria
Gallacci

Cianciarulo
contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado nos autos da Oposição ajuizada em face de Manoel Dias das Neves e outros.

Alega a parte Agravante que a posse exercida pelo Agravado Manoel Dias é precária, uma vez que fundada em cadeia dominial já rompida antes mesmo da alegada aquisição da área, pois o imóvel já havia sido anteriormente adquirido por Romeu
Cianciarulo
, cônjuge da falecida
Edsel
Maria
Gallacci

Cianciarulo
, em 1974, com registro em 1977.

Pois bem.

Ab
initio, impõe-se a análise das questões prefaciais suscitadas pelos Agravados em sede de contrarrazões, notadamente as alegações de litispendência, inadequação da via eleita por discussão exclusiva de domínio em lide possessória e a preclusão temporal do direito de opor-se.

Ocorre que, compulsando os autos de origem, verifica-se que tais matérias ainda não foram objeto de apreciação pelo magistrado singular, tratando-se de teses defensivas que demandam o pronunciamento prévio do juízo a quo.

Nesse cenário, o conhecimento direto de tais preliminares por esta instância revisora configuraria nítida supressão de instância e violação ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A jurisprudência desta Egrégia Câmara é firme no sentido de que “a devolução da matéria ao Tribunal limita-se ao conteúdo efetivamente decidido na origem, sendo vedado o exame de questões de mérito não apreciadas pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. RICARDO GOMES DE ALMEIDA, RAC 1025496-60.2025.8.11.0000,
Julgado
em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026). Portanto, deixo de conhecer das preliminares arguidas nas contrarrazões, devendo estas serem submetidas primeiro ao crivo do juiz da causa.

Passando ao exame do mérito recursal, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Sob essa ótica, a pretensão liminar de suspensão de ordem possessória e de imediata imissão na posse exige a demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, depreende-se da documentação anexada que a controvérsia sobre o lote de terras situado no Município de Sorriso/MT é de extrema complexidade, arrastando-se por mais de duas décadas com sucessivas intervenções de terceiros e decisões conflitantes.

A análise perfunctória, própria desta fase processual, indica que a posse do Agravado Manoel Dias das Neves foi chancelada por este Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1020651-82.2025.8.11.0000, que determinou o restabelecimento da liminar de reintegração após a extinção das ações que a sobrestavam.

Inexistindo prova cabal de posse fática anterior e legítima do Agravante, a mera alegação de domínio não se revela suficiente para desconstituir, de plano, a eficácia do comando judicial possessório já estabelecido.

Ademais, constata-se que há fundada dúvida sobre a validade da própria Matrícula 12.666 do Agravante, diante da tese de venda a non domino arguida pela parte contrária, sob o argumento de que a área original já estaria exaurida por alienações anteriores. Tal circunstância retira o caráter de evidência da prova documental, exigindo dilação probatória exauriente para o esclarecimento da real cadeia dominial e da localização geográfica das áreas confrontantes.

Por conseguinte, ante a ausência de elementos robustos que demonstrem a posse fática do Agravante e a probabilidade de seu direito em sobreposição à decisão colegiada anterior deste Tribunal, a manutenção do indeferimento da tutela provisória é medida que se impõe. A prudência recomenda aguardar a instrução da oposição para que, sob o crivo do contraditório, se defina quem efetivamente detém o melhor direito à posse.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. D
ES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA
(
1
º
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXM
A
. SR
A
. D
ESA
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(
2
ª
VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

SESSÃO DE 30 DE JUNHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de
Edsel
Maria
Gallacci

Cianciarulo
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Oposição n. 1014371-72.2025.8.11.0040, que indeferiu o pedido de tutela provisória destinado à suspensão da ordem de reintegração de posse anteriormente restabelecida por este Tribunal.

O eminente Relator
votou pelo desprovimento do recurso
, por entender ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, tendo sido
acompanhado pela eminente 2ª Vogal
.

Após o pedido de vista, passo ao exame da controvérsia.

Desde logo,
acompanho o voto do eminente Relator
, por entender que a solução adotada se mostra, neste momento processual, a mais adequada ao caso concreto.

Em reforço aos fundamentos já expostos no voto condutor, acrescento as considerações a seguir.

Inicialmente, cumpre registrar que a presente controvérsia possui contornos singulares.

Embora o provimento jurisdicional pretendido produza efeitos imediatos sobre a posse do imóvel litigioso, verifica-se que a causa de pedir deduzida na ação de oposição possui conteúdo predominantemente dominial, fundada, em síntese, na alegada invalidade da cadeia de transmissão do imóvel, em supostas irregularidades registrais e na existência de títulos que, segundo sustenta o agravante, infirmariam o direito invocado pelo agravado.

Essa constatação, contudo, não conduz, por si só, ao deferimento da tutela recursal.

Isso porque a pretensão veiculada neste agravo não consiste no reconhecimento antecipado do domínio alegado pelo opoente, mas, sim, na suspensão da ordem de reintegração de posse atualmente vigente, determinada em cumprimento ao acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado no Agravo de Instrumento n. 1020651-82.2025.8.11.0000.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVIGORAMENTO DE LIMINAR POSSESSÓRIA. EXTINÇÃO DE AÇÕES CONEXAS. SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO. DIREITO À POSSE JÁ RECONHECIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por possuidor que busca o restabelecimento de liminar de reintegração de posse deferida em seu favor em 2000 e suspensa em razão de ações possessórias conexas, hoje extintas com resolução de mérito. A decisão agravada indeferiu o pedido com fundamento na pendência de ação de oposição.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se é cabível o restabelecimento de liminar possessória suspensa há mais de duas décadas, diante da superveniência de extinção das ações conexas que a impediram, especialmente a ação de oposição, extinta por perda superveniente do interesse processual.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada fundamentou-se na pendência da ação de oposição como óbice à concessão da tutela possessória.

4. A ação de oposição foi extinta sem resolução de mérito por perda superveniente de objeto, reconhecida judicialmente, o que afasta o fundamento da decisão agravada.

5. A liminar possessória foi regularmente deferida com base em provas robustas de posse e esbulho, tendo sido suspensa por fatores alheios à conduta do agravante.

6. A manutenção da suspensão da liminar, diante da superação de todos os impedimentos processuais, perpetua lesão possessória ilegítima, afrontando os princípios da proteção possessória e da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para determinar o revigoramento da liminar de reintegração de posse concedida nos autos da Ação nº 0002167-87.2000.8.11.0040, com expedição do respectivo mandado judicial.

Tese de julgamento:

"1. Extinta a ação de oposição que servia de óbice à concessão de tutela possessória, impõe-se o restabelecimento da liminar anteriormente concedida, quando fundada em elementos probatórios robustos e não infirmados por fatos supervenientes.

2. A suspensão da eficácia de liminar não pode se perpetuar após a resolução definitiva das controvérsias que a motivaram, sob pena de violação à segurança jurídica e à função protetiva da tutela possessória."”

Com efeito, referido precedente restabeleceu os efeitos da liminar possessória anteriormente concedida, reconhecendo que haviam desaparecido os óbices processuais então existentes ao seu cumprimento, especialmente em razão da extinção das demandas conexas que motivaram sua suspensão.

É certo que a presente oposição constitui demanda autônoma, fundada em argumentos próprios, não se confundindo com a oposição anteriormente extinta.

Também não se ignora que a inicial foi instruída com expressivo acervo documental destinado a sustentar a tese dominial defendida pelo agravante.

Todavia, igualmente se mostra necessário ponderar que a presente demanda foi ajuizada em 25/09/2025, encontrando-se ainda em fase inicial de desenvolvimento processual, sem que tenha havido, até o presente momento, instrução suficiente apta a infirmar, em sede de cognição sumária, a situação possessória recentemente restabelecida por decisão colegiada desta Corte.

Em hipóteses dessa natureza, marcadas por longa sucessão de demandas judiciais, elevada complexidade fática e jurídica e intensa controvérsia acerca da própria cadeia dominial do imóvel, recomenda-se especial cautela na concessão de medidas provisórias capazes de alterar, novamente, situação possessória recentemente definida por este Tribunal.

Nessa perspectiva, a preservação da estabilidade das decisões judiciais também constitui valor que deve ser considerado, sobretudo quando a medida postulada tem por finalidade suspender os efeitos de ordem de reintegração restabelecida por recente pronunciamento colegiado desta Corte.

Por essa razão, embora reconheça a relevância das alegações deduzidas pelo agravante, entendo que, no atual estágio processual, ainda não se encontram presentes elementos suficientemente consistentes para justificar a suspensão dos efeitos da ordem de reintegração, sem prejuízo de que tais questões sejam reavaliadas no curso da instrução da ação de oposição, caso sobrevenha alteração substancial do quadro fático-probatório.

Essa conclusão, contudo, não representa antecipação de juízo acerca do mérito da oposição. As questões relacionadas à validade da cadeia dominial, à eficácia dos títulos invocados pelas partes e às demais matérias de natureza registral demandam cognição exauriente, observância do contraditório e ampla produção probatória, razão pela qual deverão ser apreciadas pelo Juízo de origem, não sendo possível solucioná-las de forma definitiva nos estreitos limites cognitivos deste agravo de instrumento.

Também reputo importante consignar que a manutenção da decisão agravada não implica estabilização definitiva da situação possessória.

As tutelas provisórias possuem natureza essencialmente provisória e podem ser revistas sempre que sobrevirem elementos novos capazes de modificar o juízo anteriormente formado.

Aliás, o próprio histórico processual envolvendo a área litigiosa evidencia essa característica, na medida em que a liminar possessória originalmente deferida foi posteriormente suspensa em razão de demandas conexas e, após significativa alteração do contexto processual, voltou a produzir efeitos por determinação desta Corte.

Nada impede, portanto, que, no curso da instrução da presente oposição, sobrevindo alteração relevante das circunstâncias fáticas ou probatórias, seja novamente submetida ao Juízo competente eventual pretensão de revisão da tutela provisória, caso demonstrada a modificação do quadro atualmente existente.

Nesse contexto, reputo mais prudente preservar, por ora, o estado jurídico-processual consolidado pelo recente pronunciamento colegiado desta Corte, sem prejuízo da ampla apreciação das questões dominiais suscitadas pelo agravante na ação de oposição.

Diante do exposto,
acompanho o voto do eminente Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, pelos mesmos fundamentos expostos no voto condutor, acrescidos das consid
erações ora registradas.

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 30/06/2026